Tribunal: TJES
Processo: 0013987-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013987-37.2020.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. COLOCAÇÃO DO CANDIDATO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado, sem, contudo, deferir a manutenção da classificação do autor obtida nas regras originais do concurso.

2- Restou demonstrado, pelo acervo probatório que compõe os autos, que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª colocação e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 440ª colocação.

3- Ante tal cenário, tem-se que não pode o candidato ser prejudicado por alteração de critérios de etapa do certame durante as fases do concurso. Precedentes do TJES.

4- Tendo em vista que efetivamente demonstrada a colocação atingida pelo Apelante quando da sua aprovação nas regras originais, mister que seja esta levada em consideração para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013987-37.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013987-37.2020.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Matheus Freitas Silva em face da Sentença inserida no ID 2193345 – págs. 73/78, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL APENAS PARA O FIM DE DECLARAR NULO O 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018, MANTENDO ASSIM A INDICAÇÃO (APTIDÃO) ANTERIORMENTE RECONHECIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO EXAME PSICOSSOMÁTICO, E O SEU PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO, CASO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME, DE MODO QUE, CASO APROVADO, POSSA SER NOMEADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ANTERIORMENTE OBTIDA
”.

Nas razões recursais de ID 2193345
– págs. 79/80 e 2193346 – págs. 1/12
, o Apelante aduz
, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que a “
pretensão recursal reside no fato do Juízo de Piso ter apenas declarado a nulidade do 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA n°. 01/2018 - C17SD/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018,
indeferindo contraditoriamente
o pedido de manutenção da classificação do recorrente, impedindo-o assim de ser promovido ao cargo de Soldado Combatente e ao mesmo tempo permitindo que candidatos beneficiados pelo Termo de Retificação declarado nulo, mantivessem-se à sua frente na classificação final
”.

Contrarrazões ofertadas no ID 2193346 - págs. 29/44 pelo Estado.

Decisão de ID 2585117 em que restou deferida a tutela de urgência requerida no Apelo.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 1º de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013987-37.2020.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Matheus Freitas Silva em face da Sentença inserida no ID 2193345 – págs. 73/78, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL APENAS PARA O FIM DE DECLARAR NULO O 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018, MANTENDO ASSIM A INDICAÇÃO (APTIDÃO) ANTERIORMENTE RECONHECIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA NO EXAME PSICOSSOMÁTICO, E O SEU PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS, INCLUSIVE NO CURSO DE FORMAÇÃO, CASO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME, DE MODO QUE, CASO APROVADO, POSSA SER NOMEADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ANTERIORMENTE OBTIDA
”.

Nas razões recursais de ID 2193345
– págs. 79/80 e 2193346 – págs. 1/12
, o Apelante aduz
, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que a “
pretensão recursal reside no fato do Juízo de Piso ter apenas declarado a nulidade do 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA n°. 01/2018 - C17SD/2018, DE 20 DE JUNHO DE 2018,
indeferindo contraditoriamente
o pedido de manutenção da classificação do recorrente, impedindo-o assim de ser promovido ao cargo de Soldado Combatente e ao mesmo tempo permitindo que candidatos beneficiados pelo Termo de Retificação declarado nulo, mantivessem-se à sua frente na classificação final
”.

Ab initio
, cumpre dizer que o pleito em tela já foi superficialmente analisado quando prolatada a Decisão de ID 2585117, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada no Apelo, com a consequente determinação direcionada ao Estado do Espírito Santo, ora Primeiro Apelante, para que promovesse o Apelante ao cargo de Soldado Combatente, ante a conclusão do respectivo Curso de Formação (CFSD 2020), bem como o lotasse em uma das Unidades Operacionais da PMES.

Na presente oportunidade, em que analiso o recurso de maneira mais detida e aprofundada, não vislumbro motivos para alterar a conclusão outrora exposta, haja vista o desacerto da Sentença recorrida, que pode ser aferido do seguinte trecho:

“[...] o Autor objetiva através da presente demanda garantir que seja mantida a classificação anteriormente obtida antes da alteração promovida no Edital por força da publicação do 5° Termo, o que não merece prosperar.

Isto porque, segundo é de conhecimento geral o Certame em referência foi alvo de uma infinitude de medidas judiciais, destacando-se a etapa do Exame Psicossomático, que foi alvo de muitos questionamentos após a retificação do Edital posteriormente a publicação do resultado inicial do referido exame, de modo que
os elementos apresentados nos autos não comprovam que o Autor atualmente ocupa a referida colocação
.

Registre-se outrossim que
a classificação informada não constou de lista oficial da banca organizadora do Certame, razão pela qual não pode ser levada em consideração para fins de garantir a colocação do Autor
.” (
sem grifos no original
– ID 2193345 – pág. 77)

Diversamente do consignado pelo Julgador
a quo
, os documentos juntados no ID 2193342 – págs. 29, 39, 55, 97 e 113, evidenciam que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª (ducentésima nona) colocação e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 440ª (quadringentésima quadragésima) colocação.

Ante tal cenário, cumpre dizer que nos inúmeros casos como o que ora se apresenta – relacionados à alteração promovida nos critérios da etapa da avaliação psicotécnica realizada no concurso em questão –, quando há contraindicação do candidato nos dois critérios ou apenas no critério original, o posicionamento que tenho encampado neste Órgão Julgador é o de manter a contraindicação do candidato, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados relativos às duas hipóteses ora mencionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas. 2
Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória
. 3 Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR). 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006578, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020)
Sem grifo no original

O entendimento mencionado, como se depreende do último aresto, visa preservar a hipótese em que o candidato foi considerado indicado de acordo com as regras originais e prejudicado depois da alteração levada a efeito pela Administração, como ocorreu no caso em tela.

Vale mencionar ainda que é nítido e manifesto o prejuízo para o Apelante já que, aprovado originalmente na 209ª (ducentésima nona) colocação, subentende-se que seria convocado primeiro que a posição obtida depois da alteração (440ª), com inequívocos reflexos em tempo de serviço, eventuais promoções na carreira e outros benefícios inerentes aos primeiros colocados do certame.

Ante tal cenário, resta claro que, no exercício do controle de legalidade do ato administrativo – sem interferência, pois, no mérito da Administração –, não pode o candidato ser prejudicado, como ocorreu no caso concreto, por alteração de critérios de etapa do certame durante as fases do concurso e, tendo em vista que efetivamente demonstrada a colocação atingida pelo Apelante quando da sua aprovação nas regras originais, mister que seja esta levada em consideração para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que conste a classificação de Matheus Freitas Silva no resultado final do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), deflagrado pelo Edital nº 01/2018 - CFSd/2018, como ocupante da 209ª (ducentésima nona) colocação.

Via de consequência, porque todos os pedidos formulados pelo Autor/Apelante foram julgados procedentes, mister o afastamento da sucumbência recíproca fixada na Sentença, não havendo que se falar em condenação daquele no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Lado outro, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e da provimento ao apelo, a fim de determinar que o Estado apelado homologue o resultado do certame constando o recorrente como ocupante da ordem de classificação antes da implementação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, ante o reconhecimento da ilegalidade desta alteração e do prejuízo que isto resultou na classificação do recorrente.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013987-37.2020.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS FREITAS SILVA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. COLOCAÇÃO DO CANDIDATO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado, sem, contudo, deferir a manutenção da classificação do autor obtida nas regras originais do concurso.

2- Restou demonstrado, pelo acervo probatório que compõe os autos, que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª colocação e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 440ª colocação.

3- Ante tal cenário, tem-se que não pode o candidato ser prejudicado por alteração de critérios de etapa do certame durante as fases do concurso. Precedentes do TJES.

4- Tendo em vista que efetivamente demonstrada a colocação atingida pelo Apelante quando da sua aprovação nas regras originais, mister que seja esta levada em consideração para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

5- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.